Tribunal: TJDFT
Processo: 0723119-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. TERMO INICIAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS OU DE OFENSA A TEXTO DE LEI PENAL QUE DETERMINE OU AUTORIZE DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do artigo 621, do CPP, e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. Descabida a revisão criminal para obtenção de benefício em execução penal, com base em mudança de entendimento jurisprudencial.
3. Revisão Criminal improcedente.